Tribunal: TJSP
Processo: 0110834-27.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições de uso permitido - Não caracterização da denominada abolitio criminis temporária - Fato típico descrito praticado em data posterior ao prazo devido a entrega da arma de forma espontânea - Embargos não acolhidos.